Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. COBRANÇA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Preliminares. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando os documentos apresentados nos autos são suficientes para formação do convencimento do juiz e deslinde da controvérsia. Da mesma forma, rejeita-se a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de elementos capazes de rebater a concessão do benefício.

2. Repetição de indébito. Não há falar em repetição de indébito quando o autor não se livrou da condição de inadimplência perante a instituição bancária, por dívida de cartão de crédito. Juros. Não demonstrada a abusividade dos juros aplicados na cobrança de renegociação de dívida decorrente de inadimplência da fatura do cartão de crédito, quando é de conhecimento comum que os juros aplicados ao crédito rotativo são elevados.

3. Dano moral. Ausência de elementos caracterizadores de ofensa a ordem extrapatrimonial do autor.

4. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, no mérito não provida.